Tribunal: TJSP
Processo: 2100367-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Decisão que determinou a suspensão do processo de origem em razão da determinação exarada nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 2026575-11.2023.8.26.0000 – Insurgência da autora – Alegação de que o pedido declaratório formulado é de inexistência do débito, de modo que seria desnecessária a suspensão do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Decisão que determinou a suspensão do processo de origem em razão da determinação exarada nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 2026575-11.2023.8.26.0000 – Insurgência da autora – Alegação de que o pedido declaratório formulado é de inexistência do débito, de modo que seria desnecessária a suspensão do processo – Descabimento – Hipótese em que, embora o pedido declaratório formulado pela autora seja, de fato, de declaração de inexistência da dívida, o exame do pedido condenatório, de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, torna imprescindível a suspensão do processo em razão da afetação determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 2026575-11.2023.8.26.0000 – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.